Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS NO PREPARO DE CONCRETO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que negou provimento à apelação e à remessa necessária interpostas pelo embargado em mandado de segurança. A controvérsia envolveu a possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISSQN, dos materiais utilizados no preparo de concreto para construção civil, à luz da legislação local e da jurisprudência do STJ. A embargante apontou suposta contradição interna no acórdão quanto à retroatividade do Decreto no 45.111/2023 e alegou omissão na análise dos arts. 146 do CTN e 30 da LINDB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do Decreto no 45.111/2023 e à interpretação da legislação anterior; (ii) estabelecer se há omissão quanto à análise dos arts. 146 do CTN e 30 da LINDB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, entre suas premissas, fundamentos e conclusão, e não entre o julgado e argumentos externos, como jurisprudência ou alegações das partes.
4. O acórdão embargado não aplicou retroativamente o Decreto no 45.111/2023, apenas ressaltou que a alteração normativa corrobora a interpretação anterior, que já restringia a dedução da base de cálculo do ISSQN a hipóteses específicas previstas na LC no 116/2003.
5. O julgado considerou que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, não é possível a dedução dos materiais empregados no preparo do concreto se não forem produzidos fora do local da obra e comercializados com incidência de ICMS.
6. Não há omissão quanto aos dispositivos indicados, pois o acórdão fundamentou-se de forma suficiente e pertinente sobre a questão da dedução, à luz da legislação federal e distrital, considerando que normas infraconstitucionais devem ser interpretadas em consonância com a LC no 116/2003.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos invocados pelas partes, especialmente quando irrelevantes para a conclusão do julgamento.
8. O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, sendo suficiente a análise da matéria jurídica neles contida.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 146; LINDB, art. 30; LC no 116/2003, art. 7o, § 2o, I; Decreto no 25.508/2005, arts. 27, § 3o, e 45.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.497/MG (Tema 247); STJ, Súmula no 167; STJ, REsp 1.916.376/RS, Informativo 769.

(td)